Tribunal: TJBA
Processo: 8127312-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127312-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS CLARENCIO BATISTA SILVA

Advogado(s)
:
SUZELMA ARAUJO DE SANTANA

APELADO: DI MAGNAVITA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS. AR ́S ENTREGUES NO ENDEREÇO CORRETO DO RÉU. AR RECEBIDO POR PORTEIRO EM AMBAS OPORTUNIDADES. SEM RESSALVAS. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, §4º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Carta citatória entregue no endereço correto do Réu, devidamente assinada pelos porteiros do condomínio edilício, sem ressalvas.

2. Ação não contestada. Revelia decretada.

3. Situação fática que atrai o regramento previsto no art. 248, §4º, do Código de Processo Civil.

4.
Há que prevalecer a presunção de que a carta citatória, cujos AR’s restaram assinados pelos
porteiros
do condomínio edilício, chegaram às mãos do apelante, não havendo falar, assim, em nulidade do ato e, consequentemente, da sentença. Não há como serem levadas em consideração as declarações emitidas pelos porteiros de que não repassaram as correspondências ao destinatário, tendo em vista a condição de subordinação hierárquica destes em relação ao apelado.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127312-04.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCOS CLARENCIO BATISTA SILVA e como apelada DI MAGNAVITA PRODUCOES E EVENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de Sessões,
datado e assinado eletronicamente
.